Tribunal: TJDFT
Processo: 0775971-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Sustenta o recorrente a consumação da prescrição intercorrente no processo administrativo. Quanto ao mérito, afirma que inexiste comprovação da recusa em submeter-se ao teste de alcoolemia e que o auto de infração não descreve sinais de alteração da capacidade psicomotora, o que evidencia a nulidade do procedimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente e analisar a legalidade do ato administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Súmula no 22 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais enuncia que "aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.874/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99.”
5. No presente caso, não se verifica a paralisação do processo administrativo pelo referido prazo. Embora o despacho de encaminhamento do processo entre setores do próprio órgão não interrompa a prescrição, visto que não configura ato inequívoco de apuração do fato, o processo administrativo transcorreu durante o período pandêmico (Covid-19), fortuito imprevisível e que gerou a suspensão dos prazos prescricionais, no período de 01/07/2020 a 31/01/2022, nos termos das Resoluções do CONTRAN 782/2020 e 895/2021.
6. Dessa forma, considerando que a notificação de instauração do processo de suspensão do direito de dirigir ocorreu em 02/10/2024, antes do decurso de três anos contados do término da suspensão dos prazos prescricionais, não há que se falar em consumação da prescrição intercorrente.
7. Quanto ao mérito, registre-se que os atos administrativos emitidos no exercício do poder de polícia gozam de presunção de legalidade, uma vez que os princípios da legalidade e moralidade permeiam toda a administração do Estado, não prosperando a pretensão da parte de que se declare a nulidade do ato se não evidenciado que houve abuso ou que não restaram caracterizados os pressupostos fáticos nele descritos.
8. No caso, o autor não apresentou qualquer comprovação da ilegalidade ou ilegitimidade da autuação, não se desincumbindo do ônus processual imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC.
9. Ademais, mostra-se desnecessária a descrição de sinais de embriaguez, pois, nos termos da Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação (Acórdão 1213765)". No mesmo sentido dispõe o Tema 1.079 do STF: "Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016)".
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inciso I; CTB, art. 165-A.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 22 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais; STF, Tema 1.079. TJDFT, Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539.